Tribunal: TJMMG
Processo: 2001419-94.2023.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2001419-94.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 16/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar militar da PMMG condenado por crime praticado contra o Governador do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de afastar tal competência e obter a redução da pena mediante nova dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade capazes de justificar a integração ou correção da decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, devendo restringir-se à correção de vícios taxativamente previstos em lei. 4. O acórdão embargado contém fundamentação expressa quanto à competência da Justiça Militar Estadual, uma vez que o Governador do Estado exerce a condição de Comandante-Chefe das forças militares estaduais, o que o caracteriza como superior hierárquico dos militares. 5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para demonstrar o convencimento, conforme entendimento pacificado pelo STF (Tema 339 da repercussão geral). 6. O prequestionamento se encontra atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a modificação do julgado para esse fim. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria já decidida. 2. O acórdão atende ao dever constitucional de fundamentação ainda que não aprecie individualmente todos os argumentos das partes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 3. A competência da Justiça Militar Estadual subsiste para processar e julgar crimes cometidos por militares contra o Governador do Estado, por se tratar de superior hierárquico das corporações militares estaduais. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da repercussão geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de sanar omissões e obscuridades apontadas no acórdão, bem como para prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 05 de agosto de 2025, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela defesa do réu, ora embargante, e, no mérito, também à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para manter a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) c/c o art. 218, II (contra superior), ambos do Código Penal Militar, por seis vezes, e, lado outro, para reduzir a pena total imposta, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. Agora, o embargante alega que há omissão e obscuridade em relação à matéria alusiva à incompetência da Justiça Militar Estadual em face da condição de civil do Governador do Estado de Minas Gerais, devendo a condenação e a pena relativas ao crime que tem como vítima o governador serem excluídas, com a ratificação da dosimetria. Para tanto, o embargante desenvolve, de novo, as teses já analisadas no recurso de apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual recebo os presentes embargos. No entanto, após a análise da inicial destes embargos, e do cotejo com o acórdão da apelação, afirmo a vossas excelências que não foram demonstradas quaisquer omissões ou ambiguidades na decisão embargada. O embargante, conforme deixa transparecer nas razões do recurso, quer apenas rediscutir a matéria referente à competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar o militar pelo crime praticado contra o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Governador do Estado de Minas Gerais, pretendendo, assim, a exclusão da condenação e o refazimento da dosimetria da pena, com redução. Mas essa matéria está lançada no acórdão de origem, na decisão embargada, e integra os fundamentos do referido decisum, notadamente porque o Governador do Estado de Minas Gerais mantém a condição de Comandante-Chefe das forças militares estaduais, ou seja, qualquer militar da PMMG ou CBMMG que pratique um crime contra o Governador estará praticando um crime contra seu superior, diga-se, aquele de mais alto posto. Então, a reiteração do debate sobre a questão existe, neste momento, e uma vez mais, apenas conforme o ponto de vista do embargante, o qual visa readequar o entendimento desta Câmara julgadora ao seu próprio. Repito que há, no voto condutor, a consignação expressa dos fundamentos da competência da Justiça Militar Estadual para a condenação do embargante quanto ao crime praticado contra o Governador do Estado de Minas Gerais. Tudo isso consta do acórdão relativo ao apelo, mas o embargante insiste em buscar a prevalência do seu ponto de vista pessoal sobre a matéria, o que não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das questões. Destaco, ainda, que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses das partes, e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando a decisão apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz quanto ao entendimento e à pretensão da parte. Remeto o embargante ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão nem mesmo contradição, obscuridade, ambiguidade, erro ou equívoco na decisão embargada, rejeito o presente recurso, porquanto, embora tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de setembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator